Tribunal: TJES
Processo: 5011337-33.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011337-33.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSTRUTORA GARANTE LTDA

AGRAVADO: HERACLITO AMANCIO PEREIRA JUNIOR e outros (32)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMB
A
RGOS DE DECLARAÇÃO
.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

I -

A teor de nossa jurisprudência é cediço que
“
Em razão do princípio da devolutividade, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento, nesta instância revisora, tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada”.

I
I -
Q
uanto ao argumento de que há outros pedidos de penhora no rosto do
s
autos dos valores em discussão,
o que no entender do recorrente também obstaria a efetivação da ordem expedida pelo magistrado
a quo
,
verifica-se que o Juízo
a quo
sequer pronunciou-se a respeito,
até mesmo porque tal discussão, ao que se denota do feito de origem, apenas fora submetida aquele Juízo em momento posterior à
prolação da decisão vergastada
.

I
II
– Assim, q
ualquer pronunciamento a respeito nesta
oportunidade
importaria na combatida supressão de instância
e violação ao duplo grau de jurisdição
.

I
V
–

Agravo de Instrumento

conhecido e
des
provido.
Aclaratórios
prejudicado
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicados os aclaratórios, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011337-33.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA GARANTE LTDA

AGRAVADOS: HERACLITO AMANCIO PEREIRA JUNIOR E OUTROS

JU
I
Z: DR.
MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
c
uida-se
de
agravo de instrumento
interposto em razão de decisão que deferiu
pedido
dos ora agravados, em sede de cumprimento de sentença manejado em desfavor
da ora agravante

(autos n. 0504801-95.2000.8.08.0035)
, de expedição de alvará
relativo
a valores de precatório
penhorado
que já se encontram a disposição do Juízo de origem.

Em suas razões
recursais

a

agravante
CONSTRUTORA GARANTE LTDA

pugnou pela gratuidade de justiça, bem como
asseverou, em suma, que
“A r. decisão de fls. 1.791/1.791v merece ser reformada, eis que afronta expressa decisão de outro Juízo que determina a penhora no rosto dos autos, assim como fere a ordem de preferência estabelecida pelo artigo 186 do CTN”.

Oportunizada a comprovação da alegada hipossuficiência econômica,
a
agravante peticionou comprovando o recolhimento do
preparo recursal.

Em pronunciamento inaugural, fora o recurso recepcionado apenas em seu efeito devolutivo, tendo sido objeto de embargos de declaração também pelo ora agravante.

Contrarrazões
aos recursos
apresentadas.

De pronto, salutar a transcrição da decisão agravada:

“
Trata-se de Ação ajuizada ainda no ano 2000 e cujo Cumprimento de Sentença perdura há vários anos. Os Exequentes, em sua unanimidade, são pessoas idosas, alguns com mais de oitenta anos de idade.

Desde o ano de 2019 os Exequentes lograram êxito em ver restringido um precatório que seria expedido em favor da parte Executada, sendo que a referida quantia já se encontra a disposição deste Juízo e vinculada a este Processo há longa data.

O entrave à expedição dos alvarás é decorrente dos Embargos de Terceiros n. 0023793-97.2019.8.08.0035, ajuizado por Oriente Negócios Imobiliários Ltda, e cuja Sentença ainda não transitou em julgado.

A alegação do Embargante foi a de que a parte Executada teria realizado uma cessão de crédito a seu favor (do Embargante) em relação ao aludido precatório restringido neste cumprimento de sentença.

Foi proferida Sentença rejeitando os Embargos de Terceiro, a qual foi mantida em sede de Apelação. No mesmo sentido, foi inadmitido o Recurso Especial, não conhecido o Agravo em recurso especial, negado provimento aos Embargos de Declaração em agravo em recurso especial.

Resta ser julgado o Agravo Interno em Agravo em Recurso Especial, sem previsão para julgamento.

Diante de todo estes fatos, os Exequentes requereram a expedição de alvará em seu favor, sob a alegação de que a probabilidade de êxito (procedência/acolhimento) do Agravo Interno é ínfima, diante das improcedências/inadmissões que os Embargantes vem experimentando na seara recursal.

Pois bem, entendo que a pretensão dos Exequentes é razoável, uma vez que as decisões já proferidas em sede recursal sugerem pelo não acolhimento do REsp.

Frise-se, por oportuno que, independente disso, não há efeito suspensivo que impeça a expedição dos alvarás, sem contar o vasto decurso de tempo que perdura o presente Cumprimento de Sentença, somado as idades avançadas dos Exequentes.

Por todo o exposto, defiro o requerimento de fls. 1.762-8, determinando a confecção de alvarás em favor dos Exequentes, bem como de seus Advogados, nos moldes como indicado na referida petição.

I-se.

Preclusa a presente Decisão, expeçam-se os alvarás.

Dil-se”.

Ato contínuo
,
cumpre
destacar que
“
Em razão do princípio da devolutividade, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento, nesta instância revisora, tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada”

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5000020-38.2022.8.08.0000, Relatora Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 01/Jun/2022).

Destarte,

a
análise do recurso
de agravo de instrumento deve ser

“efetivada com a observância imposta pelo efeito devolutivo restrito; diante dos argumentos e provas expostas submetidas ao juízo originário, à luz da cognição exercida no momento processual e à luz dos requisitos aptos para tanto”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5003345-89.2020.8.08.0000, Relator Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 28/Mar/2022).

F
eitas tais considerações,
ate
nto a tal regramento, em pronunciamento atinente ao indeferimento da antecipação de tutela perseguida neste feito externei a seguinte compreensão,
in verbis:

“
Pretende
a
agravante
a antecipação dos efeitos da tutela recursal
,
e com fulcro
nos arts. 1.019, I e
300
, do Código de Processo Civil,
adianto
não
fazer jus a seu pleito.

Prescreve
m
o
s
artigo
s

995
,
no seu parágrafo único
e
o
1.019 I, ambos
do Código de Processo Civil que o relator do agravo poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir como antecipação de tutela a pretensão recursal, vez que, via de regra, os efeitos da decisão proferida pelo juízo a quo é dotada de efeitos imediatos, ainda que guerreada por este instrumento.

S
abe-se que para o deferimento da medida de urgência não basta que haja relevância na fundamentação do recurso, mas também probabilidade de ocorrência de lesão grave e de difícil reparação. Aliás, convém ressaltar que o dano exigível pela lei processual civil refere-se àquele prejuízo concreto, atual e iminente, que deve vir acompanhado pela demonstração (não bastando alegações) de circunstâncias objetivas, capazes de convencer o julgador de que a falta de tutela levará à ocorrência de uma lesão irreparável.

Nesse sentido, sopesando os argumentos tecidos pel
o
agravant
e
no seu intento recursal pondo
em relevo a documentação que segue acostada a este recurso,
observo que o caso em tela é hipótese de
não
excetuar o trivial efeito devolutivo que é conferido ao recurso em apreço.

Isto porque,
a despeito de existir
pedido para concessão de
antecipação de tutela recursal
, verifica-se que o
recorrente
não apontou
motivos
suficientes para a
suspensão dos efeitos da decisão combatida
, em especial
a impossibilidade de se aguardar até o julgamento final do presente recurso.

A
demais, ao que tudo indica, consiste a

presente
hipótese
de caso típico de
supressão
de instância, haja vista que os temas
e pleitos
devolvidos a esta instância revisora, não foram
objeto da decisão recorrida,
podendo falar-se, inclusive, em ausência de interesse recursal.

N
esta esteira trilha a jurisprudência desta Corte Estadual, vejamos:

“
Incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada, ainda que se trate de tema de ordem pública”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199008079, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020)

“
As alegações formuladas pelo agravante relativas à certeza e à exigibilidade do título executivo não podem ser conhecidas, sob pena supressão de instância e por ausência de interesse recursal, tendo em vista que a respeitável decisão agravada não tangeu os referidos temas, sendo eles concernentes ao mérito propriamente dito dos embargos à execução originários deste recurso”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189009236, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019)

À luz do exposto,
in
defiro a antecipação dos efeitos da tutela pretendida
.
”

N
esta oportunidade, após debruçar-me novamente sobre os autos em apreço, entendo pela manutenção de minha postura
para
não acolher a pretensão vertida nesta irresignação, ratificando todos os fundamentos alhures expostos.

Como se não bastasse,
q
uanto ao argumento de que há outros pedidos de penhora no rosto do
s
autos dos valores em discussão,
o que no entender do recorrente obstaria a efetivação da ordem expedida pelo magistrado
a quo
,
verifica-se que o Juízo
a quo

sequer pronunciou-se a respeito,
até mesmo porque tal discussão, ao que se denota do feito de origem, apenas fora submetida aquele Juízo em momento posterior à
prolação da
decisão vergastada
.

Diante de tal cenário, portanto, indene de dúvidas que qualquer pronunciamento a respeito nesta
oportunidade
importaria na combatida supressão de instância
e violação ao duplo grau de jurisdição
.

Exatamente nesta senda encontra-se a jurisprudência de nossa Corte Estadual, especialmente perante esta 2ª Câmara Cível, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância.
2) Agravo interno conhecido e improvido, para manter a decisão objurgada em que restou inadmitido o agravo de instrumento anteriormente apresentado, por supressão de instância.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002020-74.2023.8.08.0000, Relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 01/Nov/2023)

A
GRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FATOS NOVOS NÃO APRECIADOS PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. Recurso Desprovido. 1)
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo Juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram anteriormente enfrentados, sob pena de supressão de intância. 2) A ausência de pronunciamento pelo juízo a quo torna impossível o enfrentamento de questão inovadora diretamente pelo Tribunal, tendo em vista os princípios da devolutividade recursal, da vedação à supressão de instância e do duplo grau de jurisdição.
3) Recurso desprovido.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5012786-89.2023.8.08.0000, Relator Des. DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 19/Apr/2024)

Por tais razões,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
,
mantendo-
se
incólume a decisão recorrida.
Embargos de declaração
prejudicado
s
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.